Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Receptação. Preliminar. Nulidade da sentença. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa. Embriaguez. Pena de multa.
1 - Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação.
2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 - As circunstâncias do flagrante – os réus, que estavam em via pública, tentaram se evadir da abordagem ao avistar viatura policial – e a forma da alegada aquisição dos aparelhos celulares, produtos de roubo, apreendidos na posse deles – de desconhecido, sem nota fiscal ou recibo, por preço muito inferior ao valor de mercado e desacompanhado de caixa ou carregador – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).
5 - A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o aumento da pena privativa de liberdade.
6 – Apelação provida em parte.